Tribunal: TJSP
Processo: 2172039-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2172039-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANTÔNIO CAMPELLO HADDAD FILHO, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 45.853
Embargos
de
declaração
n°
2072039-71.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Antonio Campello Haddad Filho
Embargado: Banco do Brasil S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão no julgado. Vício inexistente. Parte que apenas
pretende rediscutir com efeito infringente o que ficou
assentado. Eventual má apreciação da prova ou incorreta
aplicação do direito que não constituem vícios passíveis
de correção pela via eleita. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por agravante, de v. acórdão do agravo
de instrumento no 2072039-71.2020.8.26.0000,
tirado dos autos dos embargos de devedor à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
execução de título extrajudicial, reportada a
contratos bancários de câmbio.
Sustenta o embargante haver omissão na
conclusão do julgado, uma vez que, embora tenha
sido deferido o pagamento parcelado das custas
processuais, não houve manifestação sobre seu
pedido para diferimento do pagamento ao final
do processo.
Assim,
postula
o
acolhimento
dos
embargos de declaração, para sanar o vício
apontado.
É o relatório.
Pela leitura atenta dos argumentos
expostos, infere-se ser patente o inconformismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do embargante com o resultado do julgamento.
O que se percebe é a pretensão de se
obter nova apreciação de mérito da matéria que
foi
pontualmente
enfrentada,
configurando,
evidentemente, o caráter infringente do recurso
ora manejado, o que é incabível em embargos de
declaração, a teor do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil.
Não se caracteriza como omissão a
valoração do direito apresentado nos autos de
maneira diversa daquele proposto e sopesado por
qualquer das partes, já que em tal hipótese, se
houvesse, seria erro de julgamento, cuja via de
combate não são os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Enfim, deve entender o embargante que
a
oposição
deste
recurso
contra
qualquer
decisão com o intuito único de reapreciação da
matéria, bem como de explicitação pormenorizada
das teses explanadas sob alegação da existência
dos vícios apontados não autorizam um amplo
reexame, pois, por força do artigo 505 do
Código de Processo Civil, é defeso ao juiz
inovar, não obstante o inconformismo externado.
Em
face
do
exposto,
rejeito
os
embargos declaratórios.
Sebastião Flávio
Relator